Tribunal: TJES
Processo: 0009130-02.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009130-02.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CICERO PAULO RODRIGUES FERNANDES RIBEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009130-02.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CICERO PAULO RODRIGUES FERNANDES RIBEIRO, JOSE SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), sedimentou o entendimento de que nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 4. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009130-02.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CICERO PAULO RODRIGUES FERNANDES RIBEIRO, JOSE SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 25 de fevereiro de 2019, por volta das 07h, na Rua Canarinho, s/n, Balneário de Carapebus, Serra/ES, os denunciados, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Evilânia Rodrigues dos Santos, sua ex-namorada e filha, respectivamente, causando-Ihe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 15.

Consta que a vitima e o primeiro denunciado mantiveram um relacionamento por cerca de 14 (catorze) anos, possuindo três filhos em comum. O casal estava separado há um ano e dois meses da data dos fatos.

No dia dos fatos, a vítima estava em sua residência com o seu namorado de nome Miquéias Ferreira, quando o primeiro denunciado chegou na residência a fim de conversar com a vítima sobre os filhos em comum do casal.

Ocorre que o primeiro denunciado se incomodou com a presença do namorado da vítima, momento em que ligou para o segundo denunciado, pai da vitima, sendo que este se deslocou até o local.

Com a chegada do segundo denunciado, os denunciados passaram a discutir com a vítima, momento em que estes passaram a agredi-la com socos e cintadas, ocasionando as lesões descritas no laudo de lesões de fls. 15. (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no artigo 129, §13º na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena final de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto e danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais).

A defesa busca absolvição por insuficiência probatória e a reforma da sentença, para a exclusão da condenação por danos morais.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
boletim unificado às fls. 03/04, pelo laudo de lesões corporais da vítima às fls. 15, bem como, pela prova oral colhida na fase inquisitorial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos:

“AOS 25 DE FEVEREIRO DE 2019, COMPARECEU NESTA UNIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA A VÍTIMA ABAIXO QUALIFICADA, QUE RELATOU DE FORMA RESUMIDA O(S) ATO(S) A SEGUIR: EVILANIA RODRIGUES DOS SANTOS COMPARECE NESTA UNIDADE POLICIAL PARA COMUNICAR QUE FOI AGREDIDA FISICAMENTE POR SEU EX COMPANHEIRO JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA, COM QUEM CONVIVEU APROXIMADAMENTE 14 ANOS, COM QUEM TEVE 3 FILHOS JOSÉ HENRIQUE HOJE COM 12 ANOS E EDUARDO ( FALEC I DO) E MARIA CECÍLIA, HOJE 8 ANOS DE IDADE, OS QUAIS MORAM COM A NOTICIANTE; A NOTICIANTE ESTÁ SEPARADA DO AUTOR HÁ UM ANO E DOIS MESES PELO RELACIONAMENTO TER SE DESGASTADO DEVIDO A MUITAS BRIGAS; QUE DURANTE 0 RELACIONAMENTO A NOTICIANTE FOI XINGADA, AMEAÇADA AGREDIDA FISICAMENTE CINCO VEZES MAS NUNCA 0 DENUNCIOU PORQUE 0 AMAVA E NÃO QUERIA SE SEPARAR; A NOTICIANTE RELATA QUE 0 AUTOR USA BEBIDA ALCOÓLICA NOS FINS DE SEMANA, NÃO USA DROGAS E NUNCA FOI PRESO; A NOTICIANTE AFIRMA QUE NÃO DEPENDE FINANCEIRAMENTE DO AUTOR, TRABALHA COMO MANICURE AUTÔNOMA E RECEBE BOLSA FAMÍLIA; 0 AUTOR TRABALHA COMO PEDREIRO EM EMPRESA PRIVADA, NÃO SABE INFORMAR 0 NOME; A NOTICIANTE AFIRMA QUE 0 AUTOR NÃO PAGA PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA OS FILHOS E AJUDA ESPORADICAMENTE A COMPRAR MATERIAL ESCOLAR E ROUPAS PARA AS CRIANÇAS; QUE SEGUNDO A NOTICIANTE OS FATOS SERAM DA SEGUINTE FORMA: HOJE 25/02/2019 POR VOLTA DAS 7:00 A NOTICIANTE ENCONTRAVA-SE EM SUA RESIDÊNCIA COM SEU NAMORADO MIQUEIAS FERREIRA QUANDO O AUTOR CHEGOU LÁ PARA CONVERSAR SOBRE ASSUNTO REFERENTE AOS FILHOS EM COMUM, VENDO 0 MIQUÉIAS DEITADO NA CAMA NO QUARTO DA NOTICIANTE, PERGUNTANDO A NOTICIANTE SE ELA NÃO TINHA VERGONHA NA CARA, DESCENDO EM SEGUIDA; QUE 0 AUTOR TELEFONOU PARA 0 PAI DA NOTICIANTE, O QUAL MORA AO LADO CASA DELA E ELE FOI ATÉ LÁ, OCORRENDO UMA BREVE DISCUSSÃO ENTRE OS TRÊS, OCASIÃO EM QUE O PAI DA NOTICIANTE MANDOU 0 MIQUÉIAS EMBORA; QUE QUANDO MIQUEIAS SAIU DA CASA 0 AUTOR ESTAVA ESPERANDO-0 NO PORTÃO DE SAÍDA, PASSANDO A AGREDI-LO FISICAMENTE JUNTO COM O PAI E O FILHO DA NOTICIANTE DE 12 ANOS; QUE O MIQUÉIAS SAIU CORRENDO E A AGRESSÃO CESSOU, OCASIÃO EM QUE OS DOIS SE VOLTARAM CONTRA A NOTICIANTE, TENDO O AUTOR DESFERIDO VÁRIOS SOCOS NO BRAÇO DIREITO DELA, OCASIÃO EM QUE ELA BATEU NO PARA CHOQUE DO CARRO CAUSANDO UMA LESÃO NA PERNA DIREITA; 0 PAI DA NOTICIANTE PEDIU AO AUTOR PARA PARAR DE AGREDI-LA PARA NÃO PERDER "OS DIREITOS" DELE E QUE ELE MESMO (0 PAI) IRIA CORRIGI-LA, DANDO VÁRIAS CINTADAS NAS COSTAS DELA, CAUSANDO LESÕES; LOGO APÓS AS AGRESSÕES OS DOIS FAZER 0 REGISTRO DO BU; QUE A POLÍCIA MILITAR FOI ACIONADA POR VI A PEDIDO A NOTICIANTE ESTIVERAM NO LOCAL MAS NÂO FIZERAM CONTATO CO A NOTICIANTE MANIFESTA EXPRESSAMENTE SEU DESEJO EM REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA 0 AUTOR; QUE DESEJA SOLICITAR AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA CABÍVEIS PQR NAQ SE SENTIR SEGURA COM 0 AUTOR POR PERTO E TEME SER AGREDIDA NOVAMENTE; QUE FOI OFERECIDO A NOTICIANTE CASA ABRIGO COMO FORMA INICIAL E EFETIVA DE PROTEÇÃO E AFIRMA NÃO DESEJAR SER ENCAMINHADA A ESSE SERVIÇO; QUE A VÍTIMA AFIRMA NECESSITAR DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL E PATRULHA DA FAMÍLIA; NESTA OPORTUNIDADE ORIENTAMOS QUE QUANTO AOS DIREITOS CIVIS COMO PARTILHA DE BENS E GUARDA DE FILHOS MENORES DEVERÁ PROCURAR A DEFENSORIA PÚBLICA OU ADVOGADO.” (VÍTIMA EVILÂNIA RODRIGUES DOS SANTOS.)

“QUE, PERGUNTADO SE CONFIRMA O QUE FOI NOTICIADO NOS BU (S) JUNTADO (S) AOS AUTOS, RESPONDEU QUE A VÍTIMA É SUA FILHA E JOSE SILVA DE OLIVEIRA É O EX-CONVIVENTE DA FILHA; QUE, PERGUNTADO DIZ QUE CONFIRMA QUE TEVE UM CONFLITO COM A FILHA, DEVIDO A CONFUSÃO QUE OCORREU, JÁ QUE ELA ESTAVA COM UM NAMORADO DENTRO DA CASA DELA; QUE, DIZ O DECLARANTE QUE JÁ HAVIA PEDIDO AO TAL NAMORADO DA VÍTIMA - MIQUEIAS, PARA NÃO PROCURÁ-LA MAIS, POREM ELE O FEZ E NAQUELE DIA ESTAVA DENTRO DA CASADA DELA E DEITADO NA CAMA, SENDO VISTO PELO EX-CONVIVENTE DELA JOSE SILVA; QUE, PERGUNTADO CONFIRMA QUE BATEU NA VÍTIMA COM CINTO QUE ATINGIU AS PERNAS DELA; QUE; PERGUNFADO DIZ QUE DIZ QUE SÓ DEU UM SOCO NO OMBRO DA VÍTIMA, PARA QUE ELE FOSSE EMBORA; QUE, O DECLARANTE DESEJA FRISAR QUE SE ARREPENDEU DE TER BATIDO EM SUA FILHA, E HOJE JÉ MANTÉ BOM RELACIONAMENTO COM ELA; QUE, O DECLARANTE JUSTIFICA SUA ATITUDE COMO UM ATO DE DESESPERO E DE AMOR JÁ QUE NÃO QUERIA VER SUA FILHA PERDIDA E FICANDO COM UM HOMEM ERRADO; QUE, O DECLARANTE EXPLICA TAMBÉM QUE AGIU DESSA MANEIRA, POIS ESTAVA PREOCUPADA COM A VÍTIMA, JÁ QUE SABIA QUE O TAL NAMORADO NÃO ERA COISA BOA PARA ELA, QUE SÓ VIVIA DROGADO E JÁ A TINHA AGREDIDO FISICAMENTE; QUE, PERGUNTADO DIZ QUE O EX-CONVIVENTE DA VÍTIMA JOSE SILVA DE OLIVEIRA É UM BOM HOMEM E NUNCA SOUBE QUE ELE AGREDIU A QUE, VÍTIMA; QUE, DIZ QUE A SEPARAÇÃO DE SUA FILHA E DO JOSE SILVA DEVIDO ELA TÊ-LO TRAÍDO; NUNCA PERGUNTADO DIZ QUE NÃO BABE, NÃO USA DROGA ILÍCITA, NÃO TEM ARMA DE FOGO E NUNCA FOI PRESO E NEM PROCESSADO.” (SEGUNDO INVESTIGADO CÍCERO PAULO RODRIGUES FERNANDES, PAI DA VÍTIMA.)

QUE, PERGUNTADO SE TEM CONHECIMENTO DA LEI N'1.340/06 - "LEI MARIA DA PENHA", RESPONDEU QUE SIM; QUE, COMPARECE A ESTE DISTRITO SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO; QUE, PERGUNTADO SE CONFIRMA O QUE FOI NOTICIADO NOS BU (S) JUNTADO (S) AOS AUTOS, RESPONDEU QUE NA DATA DO FATO NÃO ESTAVA SEPARADO DA VÍTIMA, PORÉM NAQUELE DIA QUEM ESTAVA NA CASA ERA O NAMORADO DELA; QUE, PERGUNTADO DIZ QUE NÃO DORMIA TODOS OS DIAS NA CASA JUNTO COM A VÍTIMA, ALEGA QUE NO TERRENO TINHAM TRÊS CASAS E ELE FICAVA NUMA DELAS, MAS NEGA QUE ESTIVESSEM SEPARADOS; QUE, PERGUNTADO DIZ QUE TINHA LIVRE ACESSO A CASA DA VÍTIMA, POR ISSO É QUE ENTROU CONFORME CONSTOU NO BU, DIZ TAMBÉM QUE IA NA CASA TODOS OS DIAS PELA MANHÃ E NAQUELE DIA ENCONTROU O TAL SUJEITO IDENTIFICADO POR MIQUEIAS DEITADO NA CAMA DA VÍTIMA; QUE, PERGUNTADO DIZ QUE EMBORA NÃO SE LEMBRE BEM, MAS ADMITE QUE TALVEZ TENHA XINGADO MESMO A VÍTIMA, AO VER O TAL HOMEM NA CAMA DELA; QUE, PERGUNTADO DIZ QUE SAIU DA CASA E FOI CONVERSAR COM PAI DA VÍTIMA - SR. CÍCERO E ENTÃO FICARAM ESPERANDO DO LADO DE FORA A SAÍDA DO TAL "NAMORADO" DA VÍTIMA; QUE, PERGUNTADO NEGA QUE TENHA AGREDIDO FISICAMENTE AO TAL SUJEITO, ALEGA QUE O FILHO DE 12 ANOS AVANÇOU CONTRA ELE E ENTÃO O DECLARANTE ENTROU NO MEIO, JUNTO COM O PAI DA VÍTIMA; QUE, PERGUNTADO DIZ QUE NÃO SE LEMBRA DE TER AGREDIDO FISICAMENTE A VÍTIMA E NÃO SABE DIZER COMO ELA SE LESIONOU NA COXA CONFORME MOSTRA O LAUDO JUNTADO AOS AUTOS; QUE, PERGUNTADO DIZ QUE VIU O PAI DA VÍTIMA BATENDO NELA COM CINTO, PARA CORRIGI-LA POR ACHAR QUE ELA HAVIA AGIDO ERRADO; QUE, PERGUNTADO DIZ QUE QUANDO VIVIA COM A VÍTIMA NUNCA A TINHA AGREDIDO FISICAMENTE E NUNCA A AMEAÇOU, DIZ QUE SÓ TINHAM DISCUSSÕES VERBAIS; QUE, PERGUNTADO DIZ QUE ESTAVA DORMINDO EM OUTRA CASA, PORQUE ESTAVAM NO "MEIO TERMO", ESTAVAM EM FASE DE SEPARAÇÃO, MAS AINDA NÃO TINHA OCORRIDO A SEPARAÇÃO DEFINITIVA; QUE, DEPOIS DESSE OCORRIDO VEIO A SEPARAR DE VEZ DA VÍTIMA E ELE FOI MORAR EM OUTRO LOCAL; QUE, PERGUNTADO DIZ QUE NÃO TEVE MAIS CONFLITOS COM A VÍTIMA E QUE HOJE TEM UMA BOA RELAÇÃO COM ELA. (SEGUNDO INVESTIGADO, JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA, ORA PACIENTE.)

A defesa aduz que não há como comprovar a prática do delito, por não ter nos autos provas suficientes da autoria delitiva para embasar o decreto condenatório.

Entretanto, friso que, conforme termos da sentença condenatória, o réu José, ex-companheiro da vítima, confessou os fatos narrados na inicial acusatória em sede de contraditório.

Já o corréu Cícero, genitor da vítima negou os fatos.

Além disso, em juízo, a vítima confirmou o alegado na esfera policial, afirmando que foi agredida por seu ex-companheiro com diversos socos e, por seu próprio pai, com um cinto, depoimento este que se mostra em perfeita consonância com as demais provas testemunhais e documentais, produzidas sob o crivo do contraditório.

Ademais, devo ressaltar que os Tribunais Pátrios já possuem entendimento consolidado de que nos crimes de lesão corporal, principalmente, no âmbito doméstico, a palavra da agredida é dotada de especial relevância. Vejamos:

APELAÇAO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTlCA (ARTS. 147 E 129, $9; AMBOS DO CP). ABSOLVIÇAO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÂO PARA LESOES RECIPROCAS. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, as escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos.
(...)" (TJES, Apelação Criminal, 048170148356, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Assim, diante dos fatos acima expostos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ultrapassado esse ponto, os apelantes também pleiteiam a reforma da sentença, para exclusão da condenação por danos morais, eis que a vítima não cita o valor almejado.

Nesta linha, é sabido que, nos casos envolvendo violência doméstica, não é necessária a comprovação do dano moral sofrido pela vítima, eis que este já é presumido.

Dito isto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), sedimentou o entendimento de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Deste modo, o magistrado deve fixar o valor de forma fundamentada e com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro das nuances do caso concreto, como a situação econômica das partes, a intensidade do dolo, ou o grau de culpa. Assim, muito bem realizado pelo magistrado em questão, vejamos:

Assim,
o valor não deve ser baixo a ponto de ser irrelevante para o condenado, nem alto de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do beneficiário, razão pela qual, atento aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade
, tenho que o
valor deve ser fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), - para cada acusado -
, devidamente acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento (Súmula 382 do STJ), valor que, ao meu sentir,
se mostra razoável
,
tudo a ser executado perante a Vara competente.
"

Por tais razões, devem os apelantes permanecer condenados e a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.